Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO. DEFESA. SENTENÇA. INSUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO. CONTRATUAL. PERÍCIA. INFORMAÇÕES. EDITAL. LICITAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE. FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO. MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal é possível somente nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente.
2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil para produção da prova pericial é observado.
3. A intervenção do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal é desnecessária fora das hipóteses legais.
4. É desnecessário pronunciar-se sobre questões sem relação com o objeto central da demanda.
5. Inexiste responsabilidade por desequilíbrio contratual se as falhas estruturais dos imóveis são aparentes e foram expressamente descritas no edital de licitação.
6. A prova realizada por perito nomeado pelo juízo prevalece sobre a avaliação técnica encomendada pela parte quando inexiste elemento específico que possa comprometer a credibilidade do trabalho pericial.
7. Alegações genéricas sobre o desequilíbrio contratual, a teoria da imprevisão e o dever de mitigar as próprias perdas não são capazes de afastar o mero inadimplemento contratual.
8. A purgação da mora deve obedecer ao regime legal.
9. É vedado recorrer à apreciação equitativa se os requisitos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estiverem presentes.
10. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Agravo interno prejudicado.